Tribunal: TJDFT
Processo: 0745201-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745201-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA AGRAVADO: A. V. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA FERREIRA LEGUICA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAYANE DOMINGUES DA FONSECA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707792-71.2023.8.07.0006, cujo juízo singular indeferiu o pedido de PENHORA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios em que se funda a execução. Decorrido o prazo para as contrarrazões, sobreveio sentença nos autos 0713003-79.2023.8.07.0009, embargos à execução opostos pela parte agravada. Intimada para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do presente agravo, a parte agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o decurso do prazo para contrarrazões, sobreveio sentença de mérito nos autos 0713003-79.2023.8.07.0009, embargos à execução opostos pela parte agravada, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados na execução originária. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 13:49:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora